Tribunal: TJES
Processo: 5000058-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000058-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Somente após os indícios colhidos nas ações cautelares nº 0001061-72.2022.8.08.0050 (interceptação telefônica e telemática), e nº 00013533-57.2022.8.08.0050 (busca e apreensão e quebra de sigilo de dados), perante a 1ª Vara Criminal de Viana, foi possível se chegar à participação do paciente.

2. Segundo entendimento firmado pela jurisprudência, a descoberta de novas infrações, no curso da ação em trâmite em Juízo de Cariacica, por si só, não é fundamento válido para justificar a reunião de processos, mesmo que possuam o mesmo modus operandi, por se tratar de encontro fortuito de elementos probatórios. Precedentes.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000058-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, em razão da sentença proferida na Exceção de Incompetência nº 0001818-66.2022.8.08.0050, que a rejeitou.

Requer o Impetrante, em suma, que a Autoridade Coatora seja declarada incompetente, para processar e julgar o processo nº 0001736-35.2022.8.08.0050, sob o argumento de que, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, foi a primeira autoridade a ser instada a prestar jurisdição, haja vista que, autorizou a realização da quebra de sigilo dos dados telefônicos do investigado MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, na qual a denúncia foi baseada.

Contudo, após examinar os autos, e as informações prestadas pela autoridade coatora, não há como reconhecer a incompetência da Autoridade Coatora.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo impetrante, infere-se que, somente após os indícios colhidos nas ações cautelares nº 0001061-72.2022.8.08.0050 (interceptação telefônica e telemática), e nº 00013533-57.2022.8.08.0050 (busca e apreensão e quebra de sigilo de dados), perante a 1ª Vara Criminal de Viana, foi possível se chegar à participação do paciente, e ajuizar a ação nº 0001736-35.2022.8.08.0050.

Outrossim, segundo entendimento firmado pela jurisprudência, a descoberta de novas infrações, no curso da ação em trâmite em Juízo de Cariacica, por si só, não é fundamento válido para justificar a reunião de processos, mesmo que possuam o mesmo modus operandi, por se tratar de encontro fortuito de elementos probatórios.

A propósito:

“(...) 3. A prevenção não é critério primário de fixação da competência, tratando-se de critério de incidência residual. 4. Tratando-se de meio de obtenção de prova, os elementos da colaboração premiada devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas, não constituem critério de determinação, modificação ou concentração de competência.(...)” (STJ; AgRg-RHC 158.824; Proc. 2021/0408896-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/08/2022; DJE 02/09/2022)

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.